Tribunal: TCU
Processo: 004.334/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Referendo de medida cautelar adotada em auditoria realizada para avaliar a contratação integrada das obras da variante ferroviária da Barragem Fronteiras na Linha Norte Fortaleza (EF225/CE), no município de Crateús/Ceará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), na qual a equipe técnica se deparou com possíveis irregularidades no Edital da Concorrência 71/2025-00, conduzido pela aludida unidade jurisdicionada, tendo como objeto a contratação integrada de empresa para elaboração de projeto básico e executivo de engenharia, execução das obras e de todas as etapas e ações necessárias, bem como o cumprimento de todas as obrigações e condicionantes requeridas no processo de licenciamento ambiental, da variante ferroviária da Barragem Fronteiras na Linha Norte Fortaleza (EF- 225/CE), no município de Crateús/Ceará; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno desta Corte, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada pelo relator da presente Auditoria por meio do despacho autuado como peça 137 destes autos e transcrito no Relatório que precede esta deliberação, bem como as medidas acessórias constantes da mencionada decisão monocrática; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Dnit; 9.3. restituir os autos à AudPortoFerrovia para que dê continuidade à instrução do feito.